Tribunal: TJSP
Processo: 1015962-38.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS. PERÍCIA. NATUREZA TERAPÊUTICA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS. PERÍCIA. NATUREZA TERAPÊUTICA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde, com pedido de cobertura de diversas cirurgias plásticas de caráter reparador indicadas após expressiva perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica. Alegou que os procedimentos – incluindo dermolipectomias, torsoplastia, reconstrução mamária e outros – visavam a correção de sequelas físicas e psíquicas e eram parte integrante do tratamento da obesidade. A cobertura foi negada pela operadora sob a justificativa de ausência no rol da ANS. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré à cobertura de parte dos procedimentos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Ambas as partes interpuseram apelações: a autora buscando a inclusão dos procedimentos restantes, e a ré, a improcedência total da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se todas as cirurgias plásticas indicadas após cirurgia bariátrica possuem caráter exclusivamente estético ou se integram o tratamento da obesidade, sendo, portanto, de cobertura obrigatória; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura violação a direito da personalidade apta a ensejar indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo vedadas cláusulas que esvaziem o objeto do contrato ou imponham restrições incompatíveis com sua finalidade essencial de garantir atendimento à saúde.
4. A Lei 14.454/22 introduziu o § 13 ao art. 10 da Lei 9.656/98, estabelecendo que o rol da ANS, embora referência básica, pode ser superado mediante prescrição médica e comprovação de eficácia do tratamento com base em evidências científicas ou recomendações técnicas de órgãos nacionais ou internacionais.
5. O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1069), firmou tese no sentido de que cirurgias plásticas reparadoras ou funcionais pós-bariátricas devem ser cobertas pelos planos de saúde, quando indicadas pelo médico assistente e integradas ao tratamento da obesidade mórbida.
6. No caso concreto, perícia judicial reconheceu o caráter reparador dos procedimentos de reconstrução de mamas com silicone, dermolipectomias abdominal, de coxas e braços, e torsoplastia, não havendo provas em sentido contrário trazidas pela operadora. Já os procedimentos de lipo trocantérica, glútea e blefaroplastia foram corretamente excluídos por possuírem, segundo a prova técnica, caráter meramente estético.
7. A negativa de cobertura de procedimentos essenciais à saúde física e mental da autora, em momento de especial vulnerabilidade, configura violação a direito da personalidade e enseja compensação por dano moral, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
8. A fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 observou critérios legais de razoabilidade, proporcionalidade e reparação, sem caráter punitivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Sentença mantida. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos V e X; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, 51, IV, § 1o, II, e 54, §§ 3o e 4o; CC, arts. 186, 188, I, 389, 395, 397, parágrafo único, 944, caput e parágrafo único, e 953, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2o e 16, 322, § 1o, 479, 487, I, 491 e 1.010, § 3o; Lei 9.656/98, art. 10, §§ 4o e 13, e art. 35-G; Lei 14.454/22; Lei 9.961/2000, art. 4o, III e XXXVII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1733013/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.12.2019, DJe 20.02.2020; STJ, REsp 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1069); STJ, AgRg no REsp 1290051/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.11.2012, DJe 26.11.2012; STJ, REsp 959.780/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.04.2011, DJe 06.05.2011.